Tribunal: TJDFT
Processo: 0750120-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Administrativo e Tributário. Tutela de urgência. Isenção de imposto de renda. Aposentadoria por invalidez. Moléstia grave. Art. 6o, XIV, da Lei No 7.713/1988. Rol taxativo. Laudo médico oficial conclusivo. Presunção de legalidade do ato administrativo. Dilação probatória necessária. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em ação visando à suspensão de descontos de imposto de renda, sob o fundamento de necessidade de dilação probatória para verificação da existência de moléstia grave ensejadora de isenção tributária.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito à isenção de imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.
III. Razões de decidir
3. Laudo médico oficial emitido pelo IPREV concluiu pela inexistência de moléstia especificada em lei apta a ensejar a isenção tributária. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, não podendo ser afastados, em sede de cognição sumária, por laudos particulares.
4. O rol de doenças previstas no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 é taxativo, sendo vedada interpretação extensiva ou analógica.
5. Ausente, portanto, a probabilidade de certeza do direito, mostra-se inviável a concessão da tutela de urgência.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos legais citados: CPC, art. 300. Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV. CTN, art. 111, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.116.620/BA, Tema Repetitivo 250. TJDFT, Acórdão 1638431, APC 0715658-74.2021.8.07.0015, 7a Turma Cível. TJDFT, APC 0716587-64.2022.8.07.0018, 7a Turma Cível.